Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713976-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO AUGUSTO AIRES, G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - ME DECISÃO O Banco-exequente interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão que indeferiu a pesquisa SNIPER em nome dos agravados-executados. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na espécie perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora